Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o, LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO AÇÃO COLETIVA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS IDENTIFICADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E INTEGRAR FUNDAMENTOS. RESULTADO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar que a correção do débito seja promovida com base no IPCA-E.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício; já a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vícios identificados no caso, motivo pelo qual integrados fundamentos ao acordão.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.
6. De acordo com o art. 535, inciso III e §5o, do Código de Processo Civil, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§7o). Nas hipóteses de reconhecimento da inconstitucionalidade após o trânsito em julgado do título executivo, este poderá ser desconstituído mediante ação rescisória, nos termos no §8o do referido dispositivo legal.
7. O trânsito em julgado do título judicial objeto da lide ocorreu posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie.
8. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Razão integradas. Mantido o resultado do julgamento.